Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL INEXISTENTE. IPTU/TLP. PROTESTOS INDEVIDOS DE 2005 A 2024. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR FIXADO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que: (i) declarou a inexigibilidade dos débitos tributários lançados indevidamente em nome do autor (IPTU/TLP) e vinculados aos imóveis inexistentes (baixados); (ii) determinou a baixa definitiva de eventuais protestos, inscrições negativas e cobranças administrativas ou judiciais relacionadas a tais débitos; (iii) condenou o réu a compensar o autor, a título de danos morais, no valor de R$ 13.500,00.
2. Nas razões recursais, assevera que a inscrição do recorrido em cadastro negativo decorreu de mero equívoco administrativo, prontamente corrigido. Afirma que erros registrários são inerentes à gestão de amplo cadastro fiscal e, ausente culpa ou prejuízo concreto, não se justifica a condenação. Subsidiariamente, alega excessividade do quantum fixado, reputando desproporcional a indenização de R$ 13.500,00 diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais, requerendo, caso mantida a condenação, a redução do valor para R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de danos morais; (ii) a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tem-se que a manutenção do nome do autor em dívida ativa e com protestos de débitos tributários (IPTU/TLP) de 2005 a 2024 em razão de imóvel reconhecidamente inexistente e posteriormente baixado, é circunstância apta a macular com gravidade os direitos extrapatrimoniais do autor, impondo-se a obrigação pela devida compensação financeira.
5. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
6. Para a fixação do valor indenizatório, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso destes autos, pois demonstra-se em desacordo com os precedentes das Turmas Recursais. Precedente: 1943392
7. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e adequado para compensar os danos morais experimentados com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada exclusivamente para reduzir para R$ 5.000,00 a condenação à indenização pelos danos morais.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1943392, R. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL, J. 13/11/2024, P. 26/11/2024.